Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO QUE UTILIZA O SERVIÇO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA UNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. REATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA AO PROPRIETÁRIO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 138 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL determina que a alteração da titularidade ou de pedido de conexão de novo consumidor ou demais usuários depende da comprovação da propriedade ou da posse do bem.
2. De acordo com o art. 346, inciso I, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, é vedado o condicionamento da alteração de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito de titularidade de terceiros, salvo exceções previstas de forma expressa.
3. No que tange à natureza do fornecimento de energia elétrica, destaco que, conforme precedentes desse Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, o referido fornecimento não possui natureza propter rem, ou seja, não se vincula à titularidade da coisa, mas à parte que manifesta a vontade de receber os serviços.
4. Na hipótese, é incontroversa a locação do imóvel das apeladas à empresa Santa Alice Construções, Incorporações e Concretos no período que coincide com os débitos junto a apelante Neoenergia Distribuição Brasília S/A.
5. As provas dos autos evidenciaram que a negativa da empresa apelante ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora vinculada ao imóvel de propriedade das apeladas está relacionada aos débitos de consumo anteriores do local.
6. Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de contrato personalíssimo, devendo responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços, não pode a distribuidora de energia elétrica condicionar a transferência de titularidade do contrato ao pagamento de débito de titularidade de terceiros, salvo se existente alguma das exceções elencadas no § 1° do art. 346 da Resolução no 1.0002021 da ANEEL.
7. De forma diversa do que alega a empresa apelante, ficou demonstrada a ilegalidade da cobrança específica para a alteração da titularidade requerida, visto que comprovada a locação do imóvel e, consequentemente, o débito de terceiro.
8. Recurso conhecido e não provido.